Tribunal: TJSP
Processo: 1012122-56.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita que gera interesse na declaração de sua inexigibilidade e, em tese, de pedido indenizatório Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos do Autor em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita que gera interesse na declaração de sua inexigibilidade e, em tese, de pedido indenizatório Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos do Autor em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Mera indicação do nome do Autor para plataforma de negociação de dívidas e não para inscrição em cadastro de restrição ao crédito, sem maiores repercussões sociais. Meros dissabores inerentes ao mercado contemporâneo. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.